Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARMAZENAMENTO E SIMULAÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ARTS. 241-B e 241-C DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALTA DE TRANSNACIONALIDADE. ACESSO AOS DADOS SIGILOSOS. MARCO CIVIL DA INTERNET. CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. A concessão de habeas corpus para trancamento da ação penal é medida excepcional, somente possível quando demonstrada, de plano e sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de acervo probatório mínimo da autoria delitiva.
2. Não demonstrada, de plano, a transnacionalidade da conduta típica do paciente, rejeita-se a alegada competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, relativamente à suposta prática dos crimes de armazenamento e simulação de pornografia infantil.
3. Ausente a natureza sigilosa dos dados em virtude do prévio consentimento do próprio infrator acerca da prática de seus atos pela rede mundial de computadores, não se exigindo prévia autorização judicial para a extração das informações, não há ilegalidade a ser afastada pela via – no caso, excepcional – do habeas corpus, seja por quebra de sigilo de dados telemáticos ou de violação às disposições do Marco Civil da Internet, nem por suposta violação às regras da cadeia de custódia das provas.
4. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.